Tribunal: TJDFT
Processo: 0720021-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720021-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: CAROLINA VACCARI SIMAAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0715815-84.2024.8.07.0001, deferiu a tutela para impedir o cancelamento do plano de saúde enquanto perdurar a gravidez, fixando multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) caso não seja observado o termo estipulado. Narra que a agravado ajuizou ação em razão do cancelamento do plano de saúde, sendo deferida a tutela para imediato restabelecimento. Defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo do recurso, seja pela impossibilidade de cumprimento da decisão, seja pela ausência de responsabilidade pelo cancelamento do plano de saúde. Preliminarmente, defende sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a jurisprudência no sentido de que é possível delimitar o âmbito de atuação da administradora de benefício, não havendo prejuízo para o consumidor a sua exclusão. Discorre que a Resolução Normativa no 196/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabelece sua atuação, como representante, mandatária ou prestadora de serviço da operadora de plano de saúde. Explica que sua atuação limita-se a gerência administrativa e financeira dos planos de saúde coletivos, sendo necessário reconhecer sua ilegitimidade passiva (i). No mérito, alega que não houve demonstração da probabilidade do direito da parte agravada. Sustenta, ainda, a necessidade de concessão de prazo para cumprimento da obrigação, requer a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação (ii). Tece considerações sobre o valor fixado a título de multa, sendo necessária sua minoração (iii). Preparo regular conforme documentos de ID 59195614 e 59195613. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a legitimidade da administradora de benefício, ora agravante, para compor o polo passivo da lide, bem como o prazo para cumprimento da obrigação estabelecida pela decisão agravada e o valor da multa arbitrado, tendo em vista que o mérito em si da decisão agravada não é impugnada pela agravante que se limitou a alegar não preenchimento dos pressupostos. Transcrevo a decisão agravada de ID 194667849 dos autos principais: Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Concedo a gratuidade de justiça. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. A autora narra ter aderido ao plano de saúde réu em junho de 2022, pagando, desde sempre, as mensalidades, que hoje alcançam o valor de R$ 1.408,98, em dia. Não obstante, recebeu comunicado, em 28/03 último, de que seu contrato de plano de saúde estaria cancelado a partir de 1o de maio próximo, não tendo sido declinado qualquer motivo. Alega estar grávida, encontrando-se no segundo trimestre da gestação e sendo classificada como uma gestante de risco, pois portadora de trombofilia e hipertensão arterial. Faz uso de medicamentos diários e possui histórico de duas perdas gestacionais. Pede, em tutela de urgência, que o plano de saúde réu seja obrigado a mantê-la como beneficiária, e a seu filho que nascerá, até que este venha a completar seis meses de idade. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. O direito invocado pela autora como seu é provável e urgente. O Tema Repetitivo n. 1082 do STJ, aparentemente, lhe dá abrigo, veja-se: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Conforme deixa claro o laudo médico ID 194409656, a autora se encontra ao meio de uma gestação de risco - o que contempla totalmente a noção de "em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física". Devido a trombofilia e hipertensão arterial, segundo o laudo médico citado, necessita de repouso absoluto, pois há o risco de perda fetal, fazendo uso de medicação para suporte a estes quadros (AAS, Clexane e anti-hipertensivo anlodipino) Ademais, pelo o que comprova também, vem arcando integralmente com a contraprestação devida, como demonstram os comprovantes de pagamentos IDs 194409651 a 194409654. A urgência da medida é evidente. Tratando-se de tratamento médico que se encontra em pleno andamento, o cancelamento do plano de saúde certamente que o prejudicará, atentando contra, pois, a saúde/vida da autora e seu filho. Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde réu que não venha a desligar a autora a partir de 1o/05/2024, mantendo-a no plano de saúde até que cesse sua gravidez com o advento do parto da criança que espera. O pedido é deferido de forma parcial, haja vista ter sido requerido como adiamento do cancelamento os seis meses de idade da criança; contudo, como visto na redação do Tema Repetitivo n. 1082 do STJ, a manutenção do plano de saúde, nestes casos, deve seguir somente até a alta da paciente. Comino multa de R$ 30.000,00 pelo cancelamento do plano de saúde antes do termo acima estipulado. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 1. Da Legitimidade Passiva Inicialmente, importante delinear que apesar da questão não ter sido apreciada pela decisão agravada, tratando-se de matéria de ordem pública e de defesa, sua análise não configura supressão de instância. Apesar das alegações sobre a responsabilidade da agravante, verifico que em sede de análise liminar, não altera o plano fático a responsabilidade específica sobre organização ou assistência; portanto, não afasta a responsabilidade da empresa, especialmente por se tratar de relação de consumo, em que não há distinção na cadeia de consumo. Além disso, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. Caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe. No caso em tela, esta Corte de Justiça já se manifestou sobre a responsabilidade solidária entre a administradora e a operadora do plano de saúde nos casos de resilição unilateral, especialmente considerando que a administradora é responsável pela notificação do consumidor. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. DIREITO SUBJETIVO AO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO DO VALOR. INADEQUAÇÃO. I. A administradora de benefícios que intermediou a contratação e veiculou a notificação de cancelamento do plano de saúde é parte legítima para demanda que tem por objeto o seu restabelecimento. II. A operadora e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelo cancelamento irregular do plano de saúde, na esteira do que prescrevem os artigos 12, 14, 18, 20, 25, § 1o e 34 do Código de Defesa do Consumidor. III. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 13, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 9.656/1998, e do artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009. IV. Identificada a irregularidade no procedimento de notificação que, acaso atendesse às exigências legais, autorizaria a resilição unilateral, o plano de saúde deve ser mantido nos moldes contratados. IV. A relevância jurídica do objeto dos contratos de assistência à saúde infirma os efeitos da sua resilição unilateral em relação a beneficiário que está em tratamento essencial à preservação da sua saúde e da sua própria vida. V. É aplicável analogicamente, para a hipótese de resilição unilateral, a prescrição do artigo 8o, § 3o, alínea "b", da Lei 9.656/1998, segundo a qual, mesmo no caso de encerramento das atividades da operadora, devem ser preservados planos de saúde de beneficiários internados ou em tratamento. VI. À luz dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, provoca dano moral, porque afeta atributos da personalidade, cancelamento irregular do plano de saúde que deixa ao desamparo idosa que se submete a tratamento contínuo de câncer. VII. Ante as particularidades do caso concreto, é adequada a majoração da compensação do dano moral para R$ 10.000,00. VIII. Por sua própria natureza e finalidade, a multa não pode ser previamente limitada quanto à sua incidência ou quanto ao seu valor, sob pena de enfraquecer o seu potencial de coerção, consoante a inteligência dos artigos 497, 500, 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil. IX. A mudança da periodicidade ou do valor da multa, inclusive para estabelecer um teto, é autorizada quando, à vista de fatos ocorridos depois da sua cominação, se constata a sua insuficiência ou exorbitância, consoante a inteligência do artigo 537, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. X. Recurso da Autora provido parcialmente. Recurso da segunda Ré desprovido. (Acórdão 1367928, 07012795020208070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR E LEI No 9.656/98. OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PLANOS NÃO COMERCIALIZADOS PELA SEGURADORA. SUSPENSÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A administradora de benefícios e a operadora de plano de assistência à saúde, embora possuam atividades distintas, respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço. 2. Cancelado unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo por adesão pela operadora, deve ser assegurado ao beneficiário o direito de optar pela migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem a perda do prazo de carência, desde que a operadora tenha em seu portfólio planos de perfil individual ou familiar. Inteligência do artigo 3o da Resolução Normativa no 19 do Conselho de Saúde Suplementar. 3. A obrigação de indenizar pressupõe a configuração dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Inexistindo qualquer conduta ilícita da seguradora de saúde, não resta caracterizado o dano moral. 4. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, providas. (Acórdão 1165888, 07148096820178070007, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Do Prazo para Cumprimento da Obrigação e Valor da Multa A decisão agravada impediu o desligamento da agravada a partir de 1/5/2024 e determinou a manutenção enquanto perdurar a gravidez. Cominou multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) caso não seja observado o termo estipulado. A agravante alega impossibilidade no cumprimento da decisão, bem como requer fixação de prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e redução da multa. O Código de Processo Civil prevê: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim: A causa prevista no inciso I do dispositivo legal não traz maiores complicações, sendo a hipótese clássica de alteração do valor da multa: a percepção pelo juiz de que se tornou insuficiente ou excessiva. A fixação do valor adequado não é tarefa simples, devendo o juiz se afastar dos extremos, já que um valor ínfimo não permite que a multa cumpra sua função (de pressão psicológica do devedor) e um valor exorbitante desestimula o devedor no cumprimento da obrigação. Desta forma, caso o juiz note que o valor fixado originariamente se mostrou insuficiente para pressionar efetivamente o devedor a cumprir a obrigação, ou excessivo a ponto de não estimular o devedor a tal cumprimento, deve inclusive de ofício modificar o valor da multa. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. 1a Ed. Salvador: JusPODIVM. p. 951) A tarefa do magistrado não é simples, pois o valor não pode ser ínfimo para não estimular o descumprimento, como também não pode gerar enriquecimento sem causa. Contudo, não se pode perder de vista que o objetivo maior é resguardar o cumprimento da obrigação que nesse caso protege a saúde do agravado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. "TROVA VALVAR". NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia cardíaca, especificamente para "troca valvar por via percutânea - TAVI". 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. No caso em exame, constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da recorrida, bem como que a submissão da autora ao procedimento cirúrgico pleiteado configura condição fundamental para a preservação de sua saúde. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios previsto na Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência e essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação à esfera jurídica extrapatrimonial do paciente, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. De acordo com art. 537 do CPC, o Juiz poderá impor multa cominatória, independente de requerimento da parte, que poderá ser aplicada tanto por ocasião do deferimento da tutela provisória, quanto no proferimento da sentença, ou mesmo na fase de cumprimento, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, diante da determinação de prazo razoável para o adimplemento da obrigação de fazer. 7. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta em decisão judicial. 8. Apelação interposta pela ré conhecida e não provida. Apelação manejada pela autora conhecida e provida. (Acórdão 1253168, 07090476120198070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré autorize a internação do autor em unidade de atendimento de urgência. 2. Não tendo sido a ilegitimidade deduzida no Juízo de origem, vedada sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. O agravado demonstrou que é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial e que, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência, de internação em UTI pediátrica para monitorização e uso de oxigênio. Ademais, o risco de dano está no quadro de saúde grave e no fato de que a falta de atendimento pode causar sérios riscos a sua saúde. 5. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não pode ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao beneficiário a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 6. Constatado o caráter de urgência da internação, incumbe ao plano de saúde custear o tratamento indicado pelo profissional de saúde, ainda que o contrato preveja prazos de carência. 7. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 8. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1247547, 07273959020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, reputo razoável o prazo imposto a fim de garantir que a obrigação de fazer seja cumprida e preservada a saúde da agravada, tendo em vista que apesar das alegações genéricas de impossibilidade de cumprimento, não há nenhuma demonstração efetiva dessa impossibilidade, além disso, em tese, a agravante nada precisa fazer, apenas não cancelar o plano. Quanto ao valor fixado a título de multa por descumprimento da tutela de urgência, insta mencionar que a medida judicial envolve o direito à saúde de um paciente e a pessoa obrigada é operadora e administradora de plano de saúde com renome no mercado, presumindo-se sua elevada capacidade econômica. Deve-se considerar que a fixação de astreintes em um patamar ínfimo pode ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. Além disso, tenho que o valor fixado não se mostra exorbitante. Finalmente, vale destacar que apenas de forma genérica, a agravante alega que a parte agravada não demonstrou a probabilidade do seu direito, sem sequer fazer qualquer impugnação específica seja sobre a legitimidade da resilição, seja em razão da notificação do agravado. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária não estão presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência pretendida. Apesar das alegações de impossibilidade de cumprimento da obrigação, não existe real comprovação sobre esse fato. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de maio de 2024 13:45:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador